Tribunal: TJES
Processo: 5001866-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES EXPLANADAS NA ORIGEM. RECURSO DIALÉTICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO QUINZENAL. INÍCIO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. ARTS. 523, 525 E 231, V DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
–
DA
DESOBEDIÊNCIA AO ART. 1.016 DO CPC: O erro material na petição do recurso e
a
ausência de descrição dos dados do agravado e seu patrono, no processo judicial eletrônico, não é capaz de acarretar nulidade e prejuízo, eis que devidamente cadastradas as partes no sistema.
Preliminar rejeitada.

II
-
DA AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS
:
E
m virtude dos autos digitais, desnecessária a juntada dos documentos previstos no art. 1.017 do CPC.
Preliminar rejeitada.

III
–
DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:
Inexiste mácula a dialeticidade do recurso em virtude da mera reprodução dos argumentos
veiculados
na origem. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

IV
–
DO

MÉRITO:

Tanto o prazo paga pagamento voluntário, como o prazo pa
r
a impugnação ao cumprimento de sentença são de 15
(quinze)
dias úteis.

V –

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia após o transcurso do
período
para pagamento
voluntário
, o qual começa a correr no dia útil subsequente ao registro da ciência da intimação realizada eletronicamente,
consoante arts. 523, 525 e 2
3
1, V do CPC.

V
I

-
No PJE
(processo judicial eletrônico)
, as intimações são dirigidas ao advogado cadastrado no processo como representante da parte, aparecendo no painel do referido causídico os atos de comunicação a ele destinados.

V
I
I
-
Recurso conhecido,
afastadas as preliminares
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001866-56.2023.8.08.0000

AGVTE:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGVD
O
:
LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da
juridicidade da
decisão
q
ue

reconheceu a intempestividade d
a
impugnação ao cumprimento de sentença de origem.

Em suas razões,
a

a
gravante a
rgumenta

que a referida manifestação é tempestiv
a
, haja vista que a intimação é nula, por não ter sido direcionada a seu patrono. Assim, pugna por sua análise e acolhimento.

I –
DAS PRELIMINARES

I.I – Da desobediência ao art. 1.016 do CPC

Aduz o agravado que o presente recurso fora indevidamente dirigido ao magistrado singular, assim como, que não constam os dados das partes agravadas e que fo
i
mencionada a empresa Santander nas razões recursais, ofendendo o disposto no art. 1.016 do CPC.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais foram devidamente dirigidas a este Sodalício; que a menção do Banco Santander ao invés da Zurich Santander Seguros e Previdência, na segunda folha da peça de ingresso, foi mero erro material
e
;
que a inexistência dos dados do patrono dos agravados na petição foi suprida pelo cadastro devidamente realizado no Pje – Tribunal da Justiça na parte destinada ao polo passivo.

Dito isso, não vislumbro qualquer empecilho de ordem processual ou procedimental capaz de afastar o exame do presente recurso, especialmente em virtude da incidência do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

P
or essas razões,
rejeito
a preliminar sob exame.

É como voto.

I.II – Da ausência de peças obrigatórias

A respeito da alegação do recorrido de que não foram juntadas as peças obrigatórias elencadas no art. 1.017, I do CPC, rememoro que
o próprio dispositivo legal citado pela parte agravada preleciona em seu §5º que: “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

A
ssim,
rejeito
a referida preliminar.

É como voto.

I.III – Da ausência de dialeticidade
com a consequente
litigância de má-fé

Irresigna-se, ainda, o agravado, sobre a dialeticidade do presente
recurso
, aduzindo que “
a agravante se limitou a reproduzir as mesmas razões de sua impugnação ao cumprimento de sentença, não trazendo qualquer argumento novo, nem ao menos atacando as razões da decisão agravada
”.

Quanto à repetição das razões,
o STJ possui iterativa orientação no sentido de que tal fato não enseja, por si só, afronta à dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Embora
a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade
, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ademais,
da simples leitura da exordial do agravo é possível constatar a
congruência desta com as razões da decisão atacada.

E
m tempo, esclareço que, ainda que padeça o recurso de ausência de dialeticidade, não há que se falar em automática condenação em litigância de má-fé, penalidade que pressupõe a existência de comportamento desleal.

Diante do narrado,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

I
I
– DO MÉRITO

Analisando com acuidade o caderno processual, verifico que, como bem
explicitado pelo juízo a quo, a ciência/leitura da parte ora recorrente do despacho proferido no ID 18022995 foi registrada pelo sistema em 03/10/22 (ID 4397160, fl. 64), razão pela qual a impugnação protocolada em 30/12/2022 é intempestiva, já que não observado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 do CPC
1
.

É dizer, nos termos da legislação processual civil, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia logo após o término do período para pagamento voluntário,
ex vi
dos arts. 523 e 525.

Já o prazo para pagamento voluntário começa a correr no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica, nos termos do inciso V do art. 231 do diploma legal mencionado anteriormente.

Destarte, considerando que no caso em apreço a consulta fora registrada em 03/10/2022, forçoso o reconhecimento da intempestividade da impugnação apresentada em 30/12/2022.

Outrossim, a referida intimação tanto foi destinada ao causídico da impugnante que este acostou aos autos o “print” de ID 4397160, fl. 64, revelando a exibição do mencionado ato no painel do advogado.

Face a intempestividade da impugnação em primeiro grau, não há como discutir-se as teses suscitadas pelo impugnante/recorrente. No mesmo sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. -
Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente.
(TJ-MG - AI: 10000180980393002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

[...]
Em consonância com a jurisprudência do STJ "a impugnação ao cumprimento de sentença extemporânea equivale à peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública"
(AREsp 1556513, Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 4/11/2019). (TJ-SC - AI: 50131586220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5013158-62.2021.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

Por todo o narrado, forçoso o reconhecimento da intempestividade da manifestação de impugnação ao cumprimento de sentença de origem.

III - DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001866-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessões pretéritas houve concordância dos eminentes Pares que me precederam na votação em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em manter a conclusão do MM. Juiz
a quo
a respeito da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pela ora Agravante (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A).

A divergência havida entre o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, e o não menos eminente Desembargador Fábio Brasil Nery recaiu sobre o valor da multa diária (
astreintes
) cobrada da Agravante no Cumprimento de Sentença.

Para o Relator, como a Impugnação ofertada no Primeiro Grau de Jurisdição pela Agravante foi considerada intempestiva, “
não há como discutir-se as teses suscitadas pelo impugnante/recorrente
”.

Já na conclusão do Desembargador Fábio, a multa diária, por se tratar de questão cognoscível de ofício (nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC), deveria ser examinada porque, no caso dos autos, o valor correspondente às astreintes não atendeu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido:

“Todavia, no tocante à multa aplicada, entendo que deva ser minorada, tendo em vista que já alcançou o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revelando-se excessiva e desproporcional, quando observada a condenação pelos danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

No ponto, registro que a finalidade da multa, no caso, é apenas garantir a efetividade do provimento jurisdicional, devendo o valor ser razoável para esse alcance, afastando eventual enriquecimento sem causa de uma das partes.

É cediço, também, que é possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive de ofício, nos termos do artigo 537, §1º do CPC/15.

(...).

Nesse contexto, entendo razoável a diminuição da multa para o correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Dada a divergência havida entre os eminentes Pares, pedi vista para melhor exame da matéria, de modo que após minuciosa análise dos autos vou pedir vênias à divergência para acompanhar o entendimento externado pelo eminente Relator.

Isso porque a despeito da possibilidade de revisão das
astreintes
mesmo de ofício, nos casos de intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de fato, é no sentido de que tal peça processual deve ser considerada inexistente, impedindo a análise das demais questões, inclusive as de ordem pública. Neste sentido:

(...).
Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incidência da Súmula 83 do STJ
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.984.277/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. (...). 2.1
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018). (Sem grifo no original).

(...).
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente
. (...). (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão externada no voto de relatoria está em harmonia com o entendimento do STJ em casos semelhantes ao dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

Do exposto, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001866-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que em cumprimento de sentença declarou a intempestividade da impugnação de id. 20405202.

Apenas para rememorar, em suas razões (id. 4365670) aduz a recorrente a nulidade da intimação para pagamento ou apresentação de impugnação, afirmando que esta ocorreu tão somente em nome da agravante, não tendo constado o nome do patrono.

Alega ainda que a obrigação de pagar já foi cumprida, conforme depósito judicial apresentado nos autos de origem, datado de 22/08/2022 no importe de R$23.804,95, não havendo que se falar em juros e multa, que já atingiu patamar de R$30.000,00, pugnando por sua redução para o montante de R$5.000,00.

Por fim, aduz não ter sido intimada da majoração da multa, postulando pelo acolhimento do agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento do recurso, por ter sido dirigido ao juiz singular, quando o correto seria ao Tribunal de Justiça, bem como deveriam constar na peça recursal o nome dele e da agravante, Zurich do Brasil, e não Banco Santander.

Argumenta, também, que não foram juntadas as peças obrigatórias pelo agravado e que há ausência de dialeticidade, limitando-se a reproduzir as razões de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

No mérito, aduz que a recorrente somente se manifestou nos autos quando do bloqueio judicial via Bacenjud, visando a tão somente alongar o feito, anexando comprovantes de pagamento desencontrados dos quais não fora dada ciência ao agravado, pois, do contrário, teria sido realizada a dedução nos cálculos do cumprimento de sentença.

Por fim, afirma ser justo o valor das astreintes aplicadas, não devendo ser acolhido o pleito de redução.

Em seu voto, o e. Relator sustentou, inicialmente, que o fato de as razões recursais terem sido dirigidas ao julgador primevo, bem como ter constado o nome de outra instituição financeira na peça recursal e a ausência do nome dos patronos do agravado, apesar de devidamente cadastrados no PJe, não trouxe prejuízo capaz de afastar o exame do recurso, razão pela qual acompanho S. Exª. pela rejeição dessa preliminar.

Quanto à ausência de juntada das peças obrigatórias, é sabido que, sendo os autos eletrônicos, há dispensa desta formalidade, de forma que também acompanho o voto do relator neste tocante.

No que se refere a alegação de ausência de dialeticidade, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Nesse cenário, também acompanho o douto relator, rejeitando tal arguição.

Quanto ao mérito, de fato, observa-se que a leitura de intimação referente ao despacho de id. 18022995 foi realizada pelo advogado, Dr. Paulo Roberto Teixeira Trino Junior, em 03/10/2022, motivo pelo qual a impugnação apresentada tão somente em 30/12/2022 é intempestiva.

Todavia, no tocante à multa aplicada, entendo que deva ser minorada, tendo em vista que já alcançou o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revelando-se excessiva e desproporcional, quando observada a condenação pelos danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

No ponto, registro que a finalidade da multa, no caso, é apenas garantir a efetividade do provimento jurisdicional, devendo o valor ser razoável para esse alcance, afastando eventual enriquecimento sem causa de uma das partes.

É cediço, também, que é possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive de ofício, nos termos do artigo 537, §1º do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015.
2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Nesse contexto, entendo razoável a diminuição da multa para o correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para reduzir as astreintes nos termos deste
decisum
.

É como voto.